Tribunal: STF
Processo: RE 1477296
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “RECURSO DE APELAÇÃO - Desapropriação - Pagamento de precatórios judiciais - Diferenças decorrentes da insuficiência dos pagamentos efetuados - Determinação no sentido de que o valor remanescente fosse aportado como aditamento à ordem de pagamento anterior, mantendo-se a ordem cronológica original - Possibilidade - Sentença mantida - Recurso não provido.” (documento eletrônico 14, p. 3)



    O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta, em suma, violação dos arts. 5°, caput e XXIV; 100, §§ 5°, 6° e 8°; e 102, § 2°, da mesma Carta, sob o argumento de que não é “possível que se determine o pagamento, decorrente de alegada insuficiência de depósito, mediante requisição complementar” (documento eletrônico 22, p. 11).



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim resolveu a controvérsia dos autos:



    “A despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, diante da apuração de um saldo credor, justificava-se a determinação por parte do DEPRE (fls. 614), no sentido de que o valor remanescente fosse aportado como aditamento ao precatório original, deliberação de natureza administrativa, que não extrapola a competência do M.M. Juízo da execução e tampouco ofende a coisa julgada. 



    Isso porque a devedora reconheceu que realizou os depósitos das parcelas em valores menores que o devido (fls. 590/599), assim, inexistia óbice para que a complementação fosse realizada na mesma ordem cronológica” (documento eletrônico 14, p. 5)



    Posteriormente, em juízo de adequação do acórdão recorrido ao Tema 266 da Repercussão Geral, aquela Corte esclareceu:



    “Respeitada a determinação exarada às fls. 804, a controvérsia dos cautos é diversa daquela enfrentada pelo STF no RExtr. indicado (RExtr. n° 605.481-SP), pois aqui não se trata de expedição de precatório complementar ou ato semelhante, não havendo, sequer, questionamento sobre a necessidade de citar a Fazenda para fins de expedição de precatório complementar. 



    Isso porque, antes do reconhecimento da liquidação integral da obrigação (fls. 635), o precatório originário ainda aguardava o pagamento do valor total devido, o que foi observado pelo DEPRE às fls. 614. 



    Ou seja, na hipótese, como o precatório expedido inicialmente ainda estava pendente de pagamento integral, conforme admitido pela própria FESP na petição de fls. 588, a qual concordou ‘com o cálculo apresentado pelo Expropriado, onde apurou-se saldo a favor do expropriado no importe de R$ 82.075,05, para 30/04/2012’, houve pedido para pagamento de saldo residual (fls. 602), acolhido pela decisão de fls. 607/608, com determinação de expedição de novo ofício requisitório, tendo o DEPRE anotado que ‘o expediente objeto oficio n° 1366/82 datado de 14/08/2012, refere-se à requisição do saldo devedor do precatório em face do(s) depósito(s) insuficiente(s) efetuado(s) pela devedora e está sendo aportado como aditamento, na ordem original, para que os credores não percam na cronologia’ (fls. 614 - g.n.). 



    A sentença, então, acolheu o pagamento efetuado por meio de aditamento ao precatório original, reconhecendo a quitação da obrigação e extinguindo a ação (fls. 635), o que foi mantido pelo acórdão ora reapreciado, sob o fundamento de que a devedora reconheceu que realizou os depósitos das parcelas em valores menores que o devido (fls. 590/599), assim, inexistia óbice para que a complementação fosse_realizada na mesma ordem cronológica’ (em especial fls. 691), medida correta segundo a jurisprudência desta Câmara [...]



    Aqui, não houve o pagamento do precatório e, posteriormente, iniciou-se discussão sobre a existência do eventual saldo residual; no caso dos autos o precatório ainda aguardava pagamento de seu valor integral, o que, inclusive, foi admitido pela própria FESP, por isso a distinção, anotando, ainda, a ausência no presente feito de discussão sobre a necessidade de citação da FESP para fins de expedição de precatório complementar, tema que foi objeto do recurso representativo da controvérsia paradigma.” (documento eletrônico 31, pp. 2-4)



    Nesse panorama, para dissentir do acórdão recorrido e apurar a necessidade de expedição de novo precatório, seria necessária a reanálise do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Com esse raciocínio, aponto o ARE 1.165.857 AgR/SP, da relatoria do Ministro Edson Fachin, DJe 12/12/2019, cuja ementa reproduzo a seguir:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES AUTORIZADORAS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO. 



    1. O Tribunal, no julgamento da ADI 1.098/SP, de relatoria do Min. Marco Aurélio, assentou ser admitida a expedição de precatório complementar somente nos casos de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices de atualização. 



    2. In casu, para divergir da conclusão adotada pelo Colegiado de origem quanto à necessidade de expedição de novo precatório e/ou ao enquadramento nas hipóteses autorizadoras da expedição de precatório complementar, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é vedado na via extraordinária, nos termos da Súmula 279 do STF. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.” (grifei) 



    Além disso, consideradas as premissas fáticas firmadas pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o acórdão impugnado não dissentiu do entendimento do Supremo Tribunal Federal manifestado nos seguintes julgados:



    “Ementa: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Precatório. Crédito complementar. Depósitos insuficientes. Valores residuais. Dispensa da expedição de novo precatório. Precedentes. 



    1. Segundo a pacífica jurisprudência da Suprema Corte, o objetivo da vedação de expedição complementar do precatório é impedir a quebra da ordem cronológica dos pagamentos, situação diversa da postergação do pagamento por meio de depósito aquém do efetivamente devido. 



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa.” (ARE 1.325.270 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15/3/2022 — grifei)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. DEPÓSITO INSUFICIENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Conforme entendimento deste Tribunal, a vedação à expedição de precatório complementar visa impedir a quebra da ordem cronológica de pagamento dos requisitórios. Não se admite, todavia, a protelação do pagamento mediante o depósito de valores insuficientes para quitar os débitos. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.” (ARE 1.285.096 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25/5/2022 — grifei)



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator